Tribunal: TJDFT
Processo: 0000047-27.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000047-27.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 66763211, o SINDIRETA informou que a sucessora de MARIA DE LOURDES EUSTAQUIO DA SILVA, habilitada no ID: 66137678, renuncia ao crédito superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido. Brasília, 8 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR